Tribunal: TJSP
Processo: 2231270-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – Decisão que determinou a penhora de 30% dos lucros correspondentes aos sócios da agravante Roberto Rodrigues Fiúza e Alexandre Maurício Rodrigues de Oliveira, nas empresas Aliara Participações, Empreendimentos e Negócios S/A e Meritus Eventos LTDA – Artigo 1.026 do Código Civil – Possibilidade de penhora sobre lucros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – Decisão que determinou a penhora de 30% dos lucros correspondentes aos sócios da agravante Roberto Rodrigues Fiúza e Alexandre Maurício Rodrigues de Oliveira, nas empresas Aliara Participações, Empreendimentos e Negócios S/A e Meritus Eventos LTDA – Artigo 1.026 do Código Civil – Possibilidade de penhora sobre lucros auferidos por sócio em empresas das quais participa, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – A penhora recairá sobre o patrimônio dos próprios executados – Artigo 789 do novo CPC – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2231270-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é
agravante AVENIR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, é agravado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231270-63.2019.8.26.0000 - Atibaia
- 2 -
VOTO No 16081
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2231270-63.2019
COMARCA: ATIBAIA
AGRAVANTE: AVENIR VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOSÉ AUGUSTO NARDY
MARZAGÃO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA Decisão que determinou a penhora de 30%
dos lucros correspondentes aos sócios da agravante Roberto
Rodrigues Fiúza e Alexandre Maurício Rodrigues de
Oliveira,
nas
empresas
Aliara
Participações,
Empreendimentos e Negócios S/A e Meritus Eventos
LTDA Artigo 1.026 do Código Civil Possibilidade de
penhora sobre lucros auferidos por sócio em empresas das
quais participa, independentemente da instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica A
penhora recairá sobre o patrimônio dos próprios executados
Artigo 789 do novo CPC
Precedentes do TJSP

Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo sob a forma de instrumento
interposto contra as respeitáveis decisões de fls. 504/505, que, em
execução fundada em título extrajudicial, dentre outras deliberações,
determinou a penhora de 30% dos lucros auferidos pelos sócios da
executada Roberto Rodrigues Fiúza e Alexandre Maurício Rodrigues de
Oliveira, nas empresas Aliara Participações, Empreendimentos e Negócios
S/A e Meritus Eventos LTDA.
Os agravantes alegaram, em síntese, que “a
agravada deveria ter apresentado pedido de desconsideração da
personalidade jurídica em incidente apartado aos autos, conforme rege a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231270-63.2019.8.26.0000 - Atibaia
- 3 -
lei, para a partir daí haver justificativa suficiente para o pedido de penhora
das empresas Aliara Participações e Meritus Eventos, porém não ocorreu
na forma do devido processo legal” (fls. 4).
Sustentaram que não era possível a penhora de
cotas de empresas que não estavam no polo passivo da ação.
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento a fim de que fosse
reformada a r. decisão agravada e reconhecida a necessidade da
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
para apreciação da pretensão formulada pela agravada.
A recorrida apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 14/23).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 504/505 dos autos originários):
“Vistos.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração destinam-se a sanar eventual obscuridade, contradição
ou omissão.
Assim, acolho os presentes embargos opostos às fls.
493/498, para, sanando a contradição apontada, determinar a penhora dos lucros
correspondentes aos sócios ROBERTO RODRIGUES FIÚZA e ALEXANDRE
MAURÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, que já figuram como EXECUTADOS,
nas empresas ALIARA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS
S/A e MERITUS EVENTOS LTDA..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231270-63.2019.8.26.0000 - Atibaia
- 4 -
Assim, proceda a penhora dos lucros recebidos pela
pessoa física, provenientes de pessoa jurídica da qual é sócia, a teor do que
dispõe o caput do art. 1026 do Código Civil, in verbis: “O credor particular de sócio
pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o
que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em
liquidação”.
No entanto, não se pode permitir que a penhora recaia
sobre a totalidade dos lucros auferidos por ela. Isto porque, há que se impor um
limite, visando assegurar tanto o adimplemento dos débitos, como o sustento da
devedora e de sua família, bem como a solvabilidade de seus compromissos
financeiros.
Destarte, proceda a penhora sobre 30% dos lucros
eventualmente recebidos pelo devedor até o limite do crédito exequendo.
Nomeio Administrador-Depositário a parte executada
que, em 5 dias, sob pena de nomeação de terceiro interventor (art. 866, §2o, e
869, CPC), deverá submeter à aprovação judicial a forma de sua atuação de gerir
e o plano de pagamento, prestando contas mensalmente, entregando em Juízo as
quantias recebidas com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem
imputadas no pagamento da dívida.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Intime-se.”
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, pretendeu o exequente, ora agravado,
a penhora dos lucros auferidos pelos sócios Roberto Rodrigues Fiúza e
Alexandre Maurício Rodrigues de Oliveira, que figuraram no polo passivo
desta execução, nas empresas “Aliara Participações, Empreendimentos e
Negócios S/A” e “Meritus Eventos Ltda.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231270-63.2019.8.26.0000 - Atibaia
- 5 -
Com efeito, é perfeitamente possível a penhora de
sobre lucros ou dividendos a que executado tenha direito na sociedade
empresária da qual é sócio, segundo dispõe o artigo 1.026 do Código Civil,
que dispõe: “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros
bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos
lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”.
Nestas condições, os lucros distribuídos aos sócios
agravados fazem parte de seu patrimônio, não se confundindo com
penhora sobre o faturamento da empresa e, portanto, passível de
constrição, nos termos do artigo 789 do novo Código de Processo Civil, o
qual prevê que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”.
Neste sentido, são os seguintes precedentes desse
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“PENHORABILIDADE
DE
PRO
LABORE
-
Impossibilidade - Tendo em vista a natureza alimentar do pro labore, que
não se confunde com os lucros apurados ao final de cada exercício e
distribuídos entre os sócios, a penhora de tal verba não pode ser deferida,
à luz do art. 833, IV, do NCPC. PENHORABILIDADE DOS LUCROS E
DIVIDENDOS - Possibilidade - Perfeitamente possível a penhora sobre
lucros e dividendos a que o sócio executado tenha direito - Constrição que
encontra respaldo no art. 1.026, do Código Civil - Precedentes.
PENHORABILIDADE EM CONTA DO DEVEDOR SOBRE VALORES QUE
EXCEDAM A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS - Valores objeto da constrição
apenas excedentes aos 50 salários mínimos - Artigo 833, IV, parágrafo 2o,
do CPC de 2015 - Perda da natureza alimentar dos valores excedentes
mantidos em conta após o recebimento por não se prestarem à
manutenção do devedor e sua família, já assegurada a impenhorabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231270-63.2019.8.26.0000 - Atibaia
- 6 -
até o limite legal - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente
provido para determinar a penhora de toda a parte cabente ao agravado
nos lucros e dividendos a lhe serem distribuídos pela empresa "Salles
Gomes e Advogados Associados" e sobre os valores excedentes a 50
salários mínimos que se encontrarem em sua conta ou aplicação
financeira, até a quitação do débito” (Agravo de Instrumento
2161644-54.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)
“Processual. Locação. Execução fundada em título
extrajudicial. Executada é sócia de três pessoas jurídicas empresárias.
Possibilidade de penhora dos lucros destinados à sócia, a teor do art.
1.026 do Código Civil. Alcance da medida, entretanto, limitado aos lucros
efetivamente distribuídos ou destinados a tal fim, não àqueles ainda em
poder da sociedade e inseridos em seu capital de giro. Dispensa outrossim
da imposição às sociedades da necessidade de apresentação de
balancete detalhado em juízo, como pretendido pela exequente. Decisão
agravada, que negou a penhora, reformada em tais limites. Agravo de
instrumento da exequente parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento
2181644-75.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Fabio Tabosa;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro:
13/11/2019).
Por conseguinte, conforme foi, acertadamente,
deliberado na r. decisão hostilizada, é cabível a penhora dos lucros
correspondentes aos sócios executados nas empresas Aliara Participações
Empreendimentos e Negócios S/A e Meritus Eventos Ltda, sendo
desnecessária, para tal fim, a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, tendo em vista que a penhora recairá sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2231270-63.2019.8.26.0000 - Atibaia
- 7 -
patrimônio dos executados.
Cumpre observar que, a penhora questionada
incidiu sobre o percentual equivalente a 30% dos lucros eventualmente
recebidos pelos executados, das mencionadas empresas, garantindo,
desta forma, a sobrevivência deles.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelos recorrentes,
para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR